Tribunal: TJDFT
Processo: 0728190-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0728190-93.2019.8.07.0001 RECORRENTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF RECORRIDO: SAULO KASAKEVITCH E LUNA DESPACHO Na petição de ID 23911765, os novos advogados da recorrente pedem a suspensão do processo por 15 (quinze) dias para que possam se inteirar do teor dos autos. Requerem, ainda, que as publicações referentes à recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado DINO ARAÚJO DE ANDRADE, OAB/DF 20.182, consoante requerido no ID 23911765. Defiro a suspensão requerida. Decorrido o lapso temporal, retornem-me os autos conclusos para análise do agravo de ID 23913862. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. Eventual alteração da avença entre a instituição e o TJDFT deve ser formulada, preliminarmente, perante o órgão que firmou o acordo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024